Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM PRESÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO AO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE RECONHECE GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender adequada a percepção do adicional de insalubridade de acordo com o LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT No 3057/2020 - SEEC/SUBSAUDE/DISPSS/GST. Alega a recorrente ser técnica em enfermagem lotada no complexo da Papuda, estando exposta a doenças altamente contagiosas. Aduz que apresentou laudos periciais particulares e confeccionados em processo similar, demonstrando a insalubridade em grau máximo. Afirma que o LTCAT é contraditório e que o ato administrativo possui apenas presunção relativa de veracidade, sendo necessária a reforma da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38603570) e com preparo regular (ID 38827615). Foram apresentadas contrarrazões (ID 38603574).
3. A Lei Complementar no 840/2011 assegura o adicional de insalubridade aos servidores distritais que atuem em locais e condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. As condições insalubres devem ser constatadas por laudos técnicos, observando-se o estabelecido em leis e regulamentos elaborados pelos órgãos competentes, em especial as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho.
4. Conforme a NR 15, Anexo 14, apenas o trabalho ou operação em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, indicam insalubridade em grau máximo.
5. A recorrente não logrou demonstrar qualquer elemento hábil a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, uma vez que não resta demonstrado o contato permanente com pacientes em isolamento na descrição das atividades (ID 38603493 - Pág. 2). Ressalto que a prova produzida nos autos de no 0705708-03.2019.8.07.0018 não pode ser reconhecida como prova emprestada, porquanto não foi juntada integralmente no presente processo e submetida ao contraditório, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 617.428. Ademais, embora o laudo pericial particular seja uma importante prova e mereça credibilidade, não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, pode concluir em sentido contrário.
6. Nesse cenário, não demonstrada nenhuma ilegalidade no laudo que concluiu pela insalubridade em grau médio, porquanto não evidente o contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, mas apenas o exercício de outras atividades, não há como anular o ato administrativo que reconheceu o grau médio de insalubridade. Neste sentido: Acórdão 1189555, 07407834620188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1229717, 07192564320158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.